Tribunal: TJBA
Processo: 8061834-13.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061834-13.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SOFISA SA

Advogado(s)
:
FRANCISCO CORREA DE CAMARGO, ABRAO CAMARGO ADVOGADOS registrado(a) civilmente como GABRIEL ABRAO FILHO

AGRAVADO: COMERCIAL COUTRIM LTDA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL SIMOES SILVA, ALEXANDRE SIMOES SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RELAÇÃO DE CONSUMO ENVOLVENDO PESSOA JURÍDICA. CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por Banco Sofisa S.A. contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento interposto por Comercial Coutrim Ltda. e outro, no qual se alegou omissão e contradição quanto à análise da preliminar de incompetência territorial absoluta, fundada em cláusula contratual de eleição de foro, e erro de premissa fática quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão na decisão embargada quanto à análise da cláusula de eleição de foro; e (ii) definir se é possível rediscutir a aplicabilidade do CDC por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A omissão quanto à análise da preliminar de incompetência territorial é reconhecida, uma vez que não houve manifestação expressa no acórdão embargado sobre a cláusula de eleição de foro que previa o foro da cidade de São Paulo.

4.
A cláusula de eleição de foro é rejeitada por ser considerada abusiva, com base na incidência do CDC, que assegura ao consumidor o direito de ajuizar ação no foro de seu domicílio (art. 101, I, do CDC), prevalecendo sobre disposição contratual em sentido contrário.

5.
A jurisprudência admite a aplicação do CDC às pessoas jurídicas que se encontrem em condição de vulnerabilidade, conforme a teoria finalista mitigada adotada pelo STJ (REsp 2.020.811).

6.
A tentativa de rediscutir a aplicação do CDC por meio de embargos de declaração é inadmissível, por se tratar de matéria já apreciada e decidida no acórdão embargado, sendo incabível a rediscussão do mérito.

7.
A decisão judicial não é omissa quando enfrenta suficientemente os argumentos capazes de infirmar sua conclusão, conforme interpretação dos arts. 489, §1º, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8.
Embargos de declaração acolhidos em parte, para sanar a
omissão apontada, apreciando a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, para, no mérito, rejeitá-la.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração (ID 87657738) dos autos de Agravo de Instrumento n.
8061834-13.2024.8.05.0000
, tendo como Embargante
BANCO SOFISA SA
e Embargado
COMERCIAL COUTRIM LTDA e OUTRO.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto de Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente